Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVANTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados por menor impúbere.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a condição econômica ostentada pela representante do autor, menor impúbere, servem como parâmetro para análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
III. Razões de decidir
3. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte efetivamente interessada e não a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou seus representantes processuais.
4. É incabível a análise da capacidade financeira da representante da menor para fins de conceção dos benefícios da gratuidade de justiça à parte representada, uma vez que esta apenas representa a menor em juízo e não figura como parte processual.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 4/2/2020.